Tribunal: TJDFT
Processo: 0002173-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Reconhecimento. Perícia. Pena de multa. Condição financeira do réu.

1 – Pode o juiz apoiar-se em elementos de informação colhidos na fase policial, desde que corroborados pela prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório.

2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento seguro dos acusados, na delegacia, confirmado em juízo, auto de apresentação e apreensão e depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante.

3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

4 - Eventual descumprimento do disposto no art. 226 do CPP não acarreta a nulidade do ato. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência.

5 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma é ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.

6 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.

7 - Apelações não providas.